Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada pelo RECORRENTE contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de empréstimo bancário.
2. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial, especialmente pela ausência de juntada do contrato completo celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de ação revisional sem a apresentação do contrato completo firmado entre as partes; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda, foram legítimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A petição inicial é ato processual solene que deve observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, incluindo a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
5. O juízo de origem oportunizou à parte autora a emenda da inicial, determinando a juntada do contrato na íntegra, a especificação das cláusulas a serem revistas, a justificativa quanto aos juros remuneratórios e a manifestação sobre jurisprudência consolidada do STJ.
6. O RECORRENTE não atendeu integralmente à determinação, deixando de apresentar o contrato e demais elementos exigidos, o que inviabilizou o prosseguimento regular do feito.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que o descumprimento de ordem judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
8. A contratação por meio eletrônico não exime a parte da obrigação de instruir a inicial com documentos mínimos que permitam a análise do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.